Tribunal: TJES
Processo: 0000462-44.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-44.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOMAR DORZENONI e outros

APELADO: ELIMAR JOSE DORZENONI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido ou reanalisar as provas produzidas. 2 - Se o feito se encontra em fase recursal, não se pode trazer aos autos discussão acerca da eventual realização de benfeitorias e apuração dos respectivos valores. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000462-44.2019.8.08.0049

EMBARGANTES:
GEOMAR DORZENON E OUTRA

EMBARGADOS:
ELIMAR JOSÉ DORZENON E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 4986138) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Os Embargantes alegam que o acórdão restou omisso quanto aos documentos que constam no ID 4175099, quanto ao laudo do engenheiro agrônomo juntado aos autos e quanto às benfeitorias feitas de boa-fé no imóvel.

Ocorre que as provas constantes nos autos foram consideradas e analisadas, como se vê no trecho abaixo transcrito:

A prova testemunhal não se mostra firme e convincente acerca da metragem da área doada e do tempo de ocupação da área B.

O próprio Apelante afirma que as construções realizadas na área B foram feitas aproximadamente uns 03 (três) anos, antes do ajuizamento da ação.

A verificação das imagens aéreas provenientes do Google Earth, constantes do laudo apresentado na réplica à contestação, também não comprovam de forma satisfatória o exercício de posse por tempo suficiente para a aquisição da propriedade da área B.

A diferença de vegetação constatada a partir de 2003, por si só, não demonstra o exercício de atos de posse pelos Apelantes.

Quanto à área construída, claramente visualizada na imagem de 2019, o primeiro Apelante reconheceu em seu depoimento pessoal que foi realizada aproximadamente uns 03 (três) anos, antes do ajuizamento da ação.

Assim, a prova produzida é frágil quanto à posse da área B pelo tempo necessário para a aquisição da propriedade por usucapião, sendo insuficiente para tal fim.

Assim, não há omissão quanto às provas produzidas nos autos, mas inconformismo dos Embargantes quanto a conclusão de que estas não são suficientes para comprovar a posse da área B e o tempo de sua duração.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise de provas não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da possibilidade de usucapir a área descrita nos autos em sua totalidade.

Prosseguindo, os Embargantes afirmam que o acórdão foi omisso acerca das benfeitorias realizadas no imóvel.

Ocorre que a tese de necessidade de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel só foi suscitada no presente recurso, ou seja, não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e não foi objeto da sentença.

Ora, se o feito se encontra em fase recursal, não se pode trazer aos autos discussão acerca da eventual realização de benfeitorias e apuração dos respectivos valores.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.